Tribunal: TJDFT
Processo: 0005371-02.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0005371-02.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA MARIA LOPES DA SILVA RIBEIRO, EMIVALDO RIBEIRO DE CARVALHO, ARTPAR MARCENARIA LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, inciso IX, do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator